Tribunal: TJDFT
Processo: 0740112-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PLEITO EXIBITÓRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL E EXTRATOS RESPECTIVOS. EXIBIÇÃO NECESSÁRIA PARA QUE SE AVALIE A VIABILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NÃO VERIFICADAS. PRETENSÃO EXIBITÓRIA PROCEDENTE. ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR. RAZOABILIDADE.
I. À luz do que prescreve o artigo 381 Código de Processo Civil de 2015, a “produção antecipada da prova” pode ser utilizada para veicular pretensão de exibição de documentos.
II. Procede a pretensão exibitória, com fundamento no artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil, na hipótese em que os documentos (cédula de crédito rural e extratos respectivos) são essenciais para que o interessado verifique o índice aplicado na atualização monetária da dívida e, a partir daí, decida pelo ajuizamento ou não de execução individual da sentença proferida na Ação Civil Pública 94.0008514-1.
III. As instituições financeiras devem manter a guarda de documentos relacionados a operações bancárias até que se consume a prescrição de pretensões atinentes às obrigações a eles relacionados, na esteira do que estabelece o artigo 1.194 do Código Civil.
IV. Não há óbice processual à cominação de multa para a hipótese de descumprimento da ordem de exibição de documentos, a teor do que prescreve o artigo 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
V. Deve ser mantida multa pecuniária que se revela suficiente e compatível com a obrigação de fazer imposta, presente o disposto no artigo 537 da Lei Processual Civil.
VI. Apelação desprovida.